Tribunal: STF
Processo: HC 215813
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Matheus Oliveira Araújo e outros, em favor de Lucas Silva de Araújo, contra decisão da Quinta Turma do STJ nos autos do RHC nº 154.840/MG.



    Colho da decisão impugnada: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. OITIVA PRÉVIA DA DEFESA. POSSIBILIDADE. ART. 282, § 3º, DO CPP. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. CONTEPORANEIDADE. AUSÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A ausência de prévia oitiva da defesa à decretação da preventiva não acarreta a nulidade da decisão, pois, nos termos do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, é possível nos casos de urgência ou perigo de ineficácia da medida.



    2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



    3. Estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas.



    4. Não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada



    5. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 6)



    Nas razões da inicial, o impetrante reitera o alegado anteriormente e requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese dos autos, não verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. Explico.



    Como bem delineado pelo STJ:



    “Inicialmente, note-se que a ausência de prévia oitiva da defesa à decretação da preventiva não acarreta a nulidade da decisão, pois, nos termos do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, é possível nos casos de urgência ou perigo de ineficácia da medida. 



    De fato, consoante extrai-se dos autos, os acusados já teriam, inclusive, ameaçado testemunhas no curso de outra ação penal, o que justifica o receio de ineficácia da medida caso ocorresse a oitiva prévia da defesa. 



    Tampouco há que falar em suprimento indevido da fundamentação da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau pelo Tribunal a quo, na medida em que se encontra devidamente fundamentada, demonstrando a presença dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, o que apenas foi referendado pelo TJMG. 



    Assim, devidamente demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não é recomendável, no caso, a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP”. (eDOC 6, p. 3-4)



    Sobre a demora no julgamento dos Embargos de Declaração, registro, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Embora o período exceda o prazo regimental do STJ, é caracterizado pela sobrecarga crônica do volume de remédios heroicos oriundos de todo o território nacional.



    Reitero ainda o elucidado pelo STJ de que o Tribunal a quo não supriu a deficiência da fundamentação do Juízo de primeiro grau, tendo apenas reforçado as questões anteriormente apontadas no decreto.



    No mesmo sentido, cito a decisão acerca da necessidade da medida cautelar:



    “Os indícios da autoria também estão presentes, conforme se apanha dos elementos colhidos nos autos do inquérito policial, revelando possível coautoria dos denunciados Jonathan Magnun Peres (Danone) Lucas Silva de Araújo [Negão], que, segundo a denúncia, seriam, respectivamente, mandante do exício e companheiro do executor Thiago Damaceno. (…) 



    Além desses registros acima mencionados, há o relato de outras testemunhas que noticiam, especialmente, sobre a existência de concorrência do denunciado Jonathan e a vítima na exploração de máquinas caça-níqueis e que a morte teria sido "encomendada" por Jonathan (fis. 40/42 67/67v e 77/77v).



    (…) tenho que a situação dos denunciados Jonathan Magnun Peres e Lucas Silva de Araújo recomenda a decretação da prisão preventiva, sob duplo fundamento: garantia da ordem pública e conveniência da Instrução criminal.



    Segundo o Ministério Público, os denunciados são integrantes de organização criminosa, a qual seria composta, inclusive, por policiais civis e militares, voltada para o cometimento de diversos crimes, dentre eles, lavagens de capitais e homicídios. Conforme amplamente divulgado nos veículos de imprensa, foi deflagrada no ano passado a “Operação Hexagrama", que resultou na prisão de inúmeras pessoas que estariam envolvidas na exploração de jogos de azar em Belo Horizonte e região metropolitana. (…) 



    Vejo a existência de fatos concretos e contemporâneos que justificam a imposição da medida cautelar, pois, tratando-se de suposta organização criminosa, naturalmente, os denunciados estavam a cometer crimes até o momento em que foram presos preventivamente. 



    Essa situação de reiteração criminosa dos denunciados remete a uma severa perturbação da ordem pública, revelando necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva pretendida pela autoridade policial e pelo Ministério Público. (…) 



    Assim, estou convencido de que a prisão cautelar é necessária para que faça cessar a saga criminosa dos denunciados e para que se resguarde a lisura da instrução criminal". (eDOC 5, p. 55-58)



     Dos excertos colecionados, depreende-se que a prisão preventiva do paciente fora decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal – considerando-se a posição por ele ocupada na organização criminosa, a continuidade e demais elementos caracterizadores do modus operandi delitivo, a exemplo da lavagem do capital ilícito –, mormente ante à possibilidade concreta de reiteração delitiva.



    Nessa toada, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 



    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, não tem razão a defesa. A prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram.



    Ora, se, hipoteticamente, o réu comete o crime e, por exemplo, dez anos depois, ameaça uma testemunha que irá depor, a prisão preventiva pode ser decretada e é contemporânea à ameaça que ele realizou.



    A contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Ante o exposto, com base no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente